Tribunal: TJDFT
Processo: 0717537-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717537-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL REU: FR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA DESPACHO Intime-se o autor para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre as certidões de IDs 28850073 e 27398245. Publique-se. Brasília, D.F., 15 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator